Tribunal: TJES
Processo: 5007318-81.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007318-81.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5007318-81.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
Í
ZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE
Ó
RFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JU
Í
ZO DE DIREITO DE VITORIA - 1ª VARA DE
Ó
RFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA D
E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA
DE
SERRA
, face ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
DA COMARCA DE VITÓRIA
,
no qual se discute a quem competiria processar e julgar
a
“
A
ção de
I
nterdição c/c
P
edido de
C
uratela
P
rovisória”
movida por EUCLYDES BARCELOS NETO em face de REGINA LUCIA PITANGA BARCELOS, na qual narra ser cônjuge da requerida.

A MMª Juíza suscitada, no id. 3095388,
pg
.
35/37
, fundamentou em sua decisão que
“a curatelada passou a residir em Município diverso do presente, o que acarreta a incompetência deste Juízo”,

acrescentando que “
a
questão acerca da competência é delineada no 46 do CPC, vejamos: ‘Artigo 46: A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu’
”
.
Por esta razão, considerando que a alteração de domicílio da Requerida inviabilizaria a manutenção dos autos naquele Juízo, declinou da competência para a Comarca de Serra, a fim de que os autos fossem redistribuídos para a Vara de Órfãos e Sucessões daquele foro.

Por outro lado,
argumenta o
M
agistrado suscitante,
no
Id. 3095386,
que a internação da requerida em unidade de repouso tem única finalidade provisória,
pois
conforme apontado pela própria autora na qualificação, o endereço de residência é em Jardim da Penha – Vitória/ES, junto ao seu cônjuge,
sendo certo que o art. 70 do Código Civil dispõe que
“o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”
. Sendo assim, considera que a mera internação em clínica terapêutica em outra Comarca é insuficiente para caracterizar alteração de domicílio.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em se perquirir qual o Juízo competente para conhecer, processar e julgar a ação de origem, ajuizada com o objetivo de ver declarada
judicialmente
a interdição de Regina Lucia Pitanga Barcelos
.

Com efeito, estando a interditanda internada em clínica de repouso no Município de Serra para estada por período indeterminado, mitiga-se o princípio da perpetuação da competência em nome da proteção integral da pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, dando-se concretude, assim, às disposições principiológicas contidas no Estatuto do Idoso (lei nº 10.741/2003).

P
or outro lado, o

Tribunal da Cidadania já se posicionou no sentido que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da
perpetuatio jurisdictionis
ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditando e facilite o acesso do Magistrado ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3.
Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes.

[...]
(STJ; CC 109.840; Proc. 2010/0005759-0; PE; Segunda Seção; Relª Minª Fátima Nancy Andrighi; Julg. 09/02/2011; DJE 16/02/2011)

Não destoa deste posicionamento a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INTERDITANDA INTERNADA EM CASA DE REPOUSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1) Como cediço, a definição da competência em ação de interdição deve levar em conta, prioritariamente, a facilidade na defesa do próprio interditando e a proteção de seus interesses. 2) Sob esse prisma, nos termos dos art. 749 e 751 c/c 46, todos do CPC, deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do interditando, que, segundo o art. 70 do CC é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. 3)
Estando o interditando internado por prazo indeterminado, a competência para julgar a ação de interdição deve recair sobre o juízo onde situada a casa de repouso quando evidenciados benefícios à instrução probatória e ao contraditório
. 4) O Tribunal da Cidadania já se posicionou no sentido que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditando e facilite o acesso do Magistrado ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. (TJMG - Agravo de Instrumento-CV 1.0105.14.018664-1/001, Relator(a): Des. (a) Washington Ferreira, 7ª Câmara Cível, julgamento em 04/11/2014, publicação da Súmula em 07/11/2014) 5) Conflito conhecido para declarar competente a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha. (TJES; CC 0009328-91.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/05/2019; DJES 30/05/2019)

Na hipótese da demanda objeto deste conflito, observa-se que a interditanda
é

“
portadora de sequela de aciden
t
e vascular encefálico, consequente a aneurisma cerebral. múltiplo, CID I 60 (Hemorragia Subaracnoide), confirmada a partir de 1999 e por tempo indeterminado, conforme cópia de Laudo Médico Pericial”

(id. 3095387 – pg. 03)
,
apresentando
“estado de invalidez permanente há mais de 20 (vinte) anos” (
Id. 3095387 – pg. 91),
estando internada em casa de repouso há vários anos, localizada no Município de Serra, conforme se observa das notas fiscais acostadas no Id. 3095387 – pg. 98/115 e no Id.
3095388,
pg. 01/23, circunstância que demonstra que o período de internação é por prazo indeterminado.

Nesse norte,
revela-se coerente a conclusão alcançada pela d. PGJ em seu bem lançado parecer acostado no Id. 3910798, pugnando no sentido de que
“para preservar o melhor interesse da interditada, entendo que o juízo competente é o da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra”,
porquanto este é
o município onde
a interditanda se encontra internada por prazo indeterminado, o que facilitaria, assim, a prática dos atos processuais necessários à prestação da d
evida tutela jurisdicional
.

Diante do exposto,
por considerar despiciendas maiores considerações,
conheço do conflito para reconhecer a competência da

VARA D
E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA
DE
SERRA
(Juízo Suscita
nte
) para processar e julgar a ação de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
A
ÇÃO DE
I
NTERDIÇÃO C/C
P
EDIDO DE
C
URATELA
P
ROVISÓRIA
.

I
NTERDITANDA INTERNADA EM CASA DE REPOUSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE
.

1.

E
stando a interditanda internada em clínica de repouso no Município de Serra para estada por período indeterminado, mitiga-se o princípio da perpetuação da competência em nome da proteção integral da pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, dando-se concretude, assim, às disposições principiológicas contidas no Estatuto do Idoso (lei nº 10.741/2003)
.
2.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “n
os processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da
perpetuatio jurisdictionis
ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela”.
3.
Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da
VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
DA COMARCA
DE
SERRA
(Juízo Suscita
nte)
.

DECISÃO
À unanimidade, declarar competente o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do Relator.